Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715533-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMIRES FERREIRA DA SILVA LEITE IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O O advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RAMIRES FERREIRA DA SILVA LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri Do Guará, em decorrência da suposta coação ilegal que teria consistido na prisão preventiva. No caso, o paciente teve decretado a prisão preventiva em 19/12/2022 por suspeita de cometimento de homicídio e de tentativa de homicídio, sendo o mandado cumprido em 15/04/2023. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que “o paciente tem residência fixa, reúne todas as condições legais para poder responder ao processo em liberdade”. Diz que “A fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do crime não permite converter a prisão em flagrante em preventiva”. Salienta que que não estão presentes seus requisitos autorizadores. Argumenta sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 46074312 - Pág. 3/9 dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do Inquérito Policial no 762/2022-04a DP, laudo de exame corpo de delito, relatório final do inquérito policial (ID Num. 149904368 - Pág. 1/5 dos autos de origem), no recebimento da denúncia (ID Num. 149904119 - Pág. 1), nos quais apontam que RAMIRES FERREIRA DA SILVA LEITE, vulgo Colômbia, com intenção de matar, em concurso de pessoas, desferiu disparos em Claudeilton Carvalho Lima, João Pedro Lira da Paixão e Thiago Rodrigo Lira Da Silva, sendo que os dois últimos não morreram por circunstâncias alheias à vontade dos réus. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação fútil do crime praticado, com disparos de arma de fogo em via pública, o que evidencia a periculosidade do paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso o paciente fosse colocado em liberdade. Destaca-se que as investigações policiais concluíram que o paciente “é traficante conhecido desta Unidade Policial e realiza suas atividades ilícitas de comercialização de droga, numa área de mato no interior do Parque Ezequias Heringer, altura da QE 09, Guará/DF, onde consegue fugir mato a dentro todas as vezes que há ação policial no local”. (ID Num. 46074309 - Pág. 3) Nota-se ainda que somente fora efetivado o mandado de prisão preventiva do paciente após mais de 4 (quatro) meses da ordem judicial, o que demonstra a dificuldade das autoridades policiais em encontrarem o réu. Ressalta-se que quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. As questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se a autoridade coatora, dispensando as informações. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador